Tribunal: CARF
Processo: 17883.000040/2006-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. TIPO OBJETIVO. CRÉDITO NÃO ADMINISTRADO PELA RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
A multa isolada em decorrência de compensação não declarada decorre de hipótese objetiva, no caso, utilização de crédito não administrado pela Receita Federal. É condição para qualificação da multa de ofício a descrição de uma das condutas dolosas, previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, do sujeito passivo no lançamento. Precedentes: Acórdãos no 9101­003.109, 9303­004.995 e 9101­004.064

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000040/2006-60
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.284 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DUGUI CONFECÇÕES LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. TIPO OBJETIVO. CRÉDITO NÃO
ADMINISTRADO
PELA
RECEITA
FEDERAL.
AUSÊNCIA
DE
DESCRIÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. DESQUALIFICAÇÃO DA
MULTA ISOLADA.
A multa isolada em decorrência de compensação não declarada decorre de
hipótese objetiva, no caso, utilização de crédito não administrado pela Receita
Federal. É condição para qualificação da multa de ofício a descrição de uma
das condutas dolosas, previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, do sujeito passivo no lançamento. Precedentes: Acórdãos
no 9101-003.109, 9303-004.995 e 9101-004.064

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000040/2006-60
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.284 - CSRF/1a Turma
Processo no 17883.000040/2006-60

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 321 a 326)
contra Acórdão no 1103-000.715 (e-fls. 315 a 319), proferido pela 3a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, em 03/07/2012, por meio do qual, decidiu, por
unanimidade, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo para
reduzir a multa isolada, em decorrência de compensação considerada não declarada, conforme
previsto no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, para 75%.
A decisão recorrida foi consubstanciada com a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA.
É devida a exigência de multa isolada no caso de compensação considerada não
declarada, limitada ao percentual de 75% do valor total do débito indevidamente
compensado, quando não configurada a hipótese de sua duplicação.

Dessa decisão, o interessado apresentou Recurso Especial (e-fls. 377 a 391), que
teve seguimento negado em razão da não observância dos pressupostos de admissibilidade,
conforme Despacho (e-fls. 395 a 398).
Cientificado o sujeito passivo do Despacho que admitiu o Recurso Especial da
Fazenda Nacional em 04/05/2016 (e-fls. 354), apresentou em Contrarrazões em 18/05/2016 (e-
fls. 362 a 376), conforme Termo de Solicitação de Juntada (e-fls. 361).
O presente processo versa sobre lançamento de multa isolada, conforme previsto
no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, em decorrência de compensação considerada não declarada,
em razão de que os créditos não se se referirem a tributos administrados pela então Secretaria da
Receita Federal, no caso, obrigações emitidas pelas Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás.
A DRJ manteve integralmente a exigência.
Conforme se extrai do voto do relator ad hoc, que não integrava o colegiado que
proferiu a decisão, mas lavrou o voto com base nos elementos disponíveis no processo e na ata
da Sessão de Julgamento, a Turma o quo decidiu dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para reduzir o percentual da multa de ofício de 150% para 75%, por entender que não se
configurou hipótese prevista nos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
As razões de interposição do presente Recurso Especial pela Fazenda Nacional
decorrem da exclusão da multa qualificada em razão do crédito informado em DCOMP não ser
passível de compensação por expressa disposição legal e da configuração de evidente intuito de
fraude na informação falsa, com base no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003 e art. 44, II, da Lei no
9.430, de 1996.
Pugna a PFN que a decisão a recorrida não apresenta a melhor solução para o caso
concreto ao não manter a multa qualificada nas hipóteses previstas no art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, conforme paradigmas de divergências, Acórdão no 1802-002.153 e 1803-01.096, que,
diante de situações análogas mantiveram a multa qualificada, quando verificadas as hipóteses de
compensação não declarada.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.284 - CSRF/1a Turma
Processo no 17883.000040/2006-60

Em Contrarrazões, o sujeito passivo defende a manutenção da decisão recorrida
em razão da ausência de má-fé ou ocorrência de ação praticada com dolo ou fraude.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Especial, para reformar o acórdão recorrido, para restabelecer a multa de ofício no percentual de
150%.
O Recurso Especial foi admitido conforme Despacho de Admissibilidade de
Agravo (e-fls. 338 a 342).
É o relatório.

Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.
No tocante ao conhecimento, adoto as razões do despacho de admissibilidade e
conheço do recurso interposto pela PGFN.
Quanto ao mérito, conforme relatado, a matéria submetida à CSRF diz respeito a
imposição da multa qualificada na hipótese de compensação considerada não declarada.
Vale dizer que a imputação da multa isolada (75%) é matéria preclusa, tendo
sido mantida pela decisão recorrida e o recurso especial do contribuinte teve seguimento
negado pelo despacho de exame de admissibilidade. Igualmente é preclusa a impossibilidade de
restituição das obrigações junto à Eletrobrás pela Receita Federal do Brasil, conforme Súmula
CARF no 24.

Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vale dizer que o art.18 da Lei no 10.833, de 2003, à época do lançamento
(30/03/2006), tinha a seguinte redação vigente:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, DOU 30/12/2004,
redação com vigência de 30/12/2004 até 14/6/2007).
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, DOU
30/12/2004, redação com vigência de 30/12/2004 até 14/6/2007)
(...)
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.284 - CSRF/1a Turma
Processo no 17883.000040/2006-60

§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se os
percentuais previstos: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, DOU 22/11/2005,
redação com vigência de 22/11/2005 até 14/6/2007)
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005, DOU 22/11/2005, redação com vigência de
22/11/2005 até 14/6/2007)
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005, DOU 22/11/2005, redação
com vigência de 22/11/2005 até 14/6/2007)

Cumpre-me ressaltar que as hipóteses em que uma compensação é considerada
não declarada encontram-se previstas no § 12 ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, efetuado pela
Lei no 11.051, de 2004, DOU 30/12/2004, sendo elas:

§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II – em que o crédito: (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004) [grifei]
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos
em que a lei: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação direta
de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal; (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a
favor do contribuinte; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(g.n.)

A Turma a quo interpretou que, embora o crédito não se refira a tributos
administrados pela RFB, uma vez não caracterizada qualquer das previstas nos arts. 71 a 73 da
Lei no 4.502, de 1964, a multa isolada deve ser aplicada no percentual de 75%.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.284 - CSRF/1a Turma
Processo no 17883.000040/2006-60

Todavia, os entendimentos manifestados nos Acórdãos paradigmas colacionados
pela Fazenda Nacional, que tratam do mesmo tipo de crédito, obrigações da Eletrobrás,
concluíram no sentido da manutenção da multa qualificada.
Veja-se a ementa do Acórdão no 1802-002.153:

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA.
É cabível a multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado
quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
A conduta da contribuinte de ocultar a real natureza dos créditos, alegados como
decorrentes de pagamentos próprios indevidos ou a maior, quando, se tratam de créditos
de terceiros relativos a obrigações da Eletrobrás, visando à extinção de débitos fiscais,
denota o elemento subjetivo da prática dolosa e enseja a aplicação de multa qualificada
de 150% pela ocorrência de fraude prevista no art. 72 da Lei no 4.502/1964.

Na mesma linha, o segundo paradigma (1803-001.096), conforme se depreende da
ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS.
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários (Súmula CARF
no 24).
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada prevista no art. 18, § 4o da Lei no 10.833/2003 nos casos de
compensação não declarada prevista no inciso II, § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
independentemente da possibilidade de seu enquadramento cumulativo com o disposto
no inciso I do mesmo dispositivo legal.

Retomando-se ao caso concreto, observa-se que a hipótese que ensejou o
lançamento, crédito que não se refira a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil,
enquadra-se na hipótese do § 4o do art.18 da Lei no 10.833,de 2003, com redação atribuída pela
Lei no 11.196, de 2005.
Com base nesse mesmo dispositivo, poder-se-ia aplicar multa de 75% para
compensações não declaradas ou de 150% nos casos evidente intuito de fraude, definidos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, conforme redação dos então
incisos I e II do § 4o, não mais vigentes.
Embora a argumentação da Fazenda Nacional no Recurso Especial faça menção
“a intenção deliberada de lesar a Fazenda Pública teria ficado caracterizada pela tentativa do
contribuinte compensar seus débitos com créditos inexistentes, valendo-se do expediente de
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.284 - CSRF/1a Turma
Processo no 17883.000040/2006-60

inserir sistematicamente nas declarações de compensação informações que não correspondiam
à realidade dos fatos para que a transmissão não fosse bloqueada pelo sistema”, que, de fato,
caracterizariam um conduta dolosa, com exteriorização de vontade e consciência para atingir o
fim de extinção do crédito tributário, essa conduta não se verifica na concisa descrição dos fatos
(e-fl. 25) que integra o Auto de Infração.
Na descrição dos fatos não vislumbrei elementos que caracterizem os elementos
vontade e consciência; apenas a menção ao art. 18 da Lei no 10.833, de 2003.
A jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais ratifica o
entendimento manifestado pela Turma a quo, inclusive com o recentíssimo acórdão de número
9101-005.228, proferido na sessão de 11 de novembro de 2020.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. MULTA
ISOLADA. APLICABILIDADE. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO.
Considerada não-declarada a compensação cm face de pretensão de
utilização de créditos advindos de obrigações da Eletrobrás, cabível a
aplicação da multa isolada, no percentual de 75%, sendo impingida a multa
qualificada de 150% somente na hipótese de ser caracterizado o evidente
intuito de fraude, que não pode ser presumida em função apenas da
natureza da matéria. (Acórdão no 9101-003.109, 1a Turma da CSRF, de
14/09/2017, Relatora Conselheira Adriana Gomes Rêgo).

COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. MULTA
ISOLADA. APLICABILIDADE. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO.
Considerada não-declarada a compensação em face de pretensão de
utilização de créditos advindos de obrigações da Eletrobrás, cabível a
aplicação da multa isolada, no percentual de 75%, sendo impingida a multa
qualificada de 150% somente na hipótese de ser caracterizado o “evidente
intuito de fraude” referido pela legislação. (Acórdão no 9303­004.995, 3a
Turma da CSRF, de 11/04/2017, Relator Conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. TIPO OBJETIVO. CRÉDITO
NÃO ADMINISTRADO PELA RECEITA FEDERAL. AUSENTE TIPO
SUBJETIVO. DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
Compensação não declarada, no qual foi pleiteado aproveitamento de crédito
não administrado pela Receita Federal, amolda-se ao tipo objetivo da norma
que determina a imputação da multa isolada. Por outro lado, não demonstrada
conduta dolosa, deve ser afastada a qualificação da multa por evidente intuito
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.284 - CSRF/1a Turma
Processo no 17883.000040/2006-60

de fraude definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964. Precedentes. Acórdãos no 9101-003.109 e 9303-004.995. (Acórdão no
9101-004.064, 1a Turma da CSRF, de 12/03/2019, Relator André Mendes de
Moura).

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE NATUREZA
NÃO TRIBUTÁRIA SEM EVIDÊNCIA DE FRAUDE. ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA VIGÊNCIA DA LEI No
11.051/2004.
A multa isolada por compensação indevida com créditos de natureza não
tributária sem evidência de fraude está prevista desde a redação original do art.
18 da Lei no 10.833, de 2003, e apenas foi majorada temporariamente ao
percentual de 150% na vigência da Lei no 11.051, de 2004, sendo restabelecida
ao percentual de 75%, após as alterações promovidas pelas Leis no 11.196, de
2005, 11.488, de 2007, 12.249, de 2010 e 13.097, de 2015.

Dessa forma, inexistindo no lançamento qualquer descrição de conduta dolosa
praticada pelo sujeito passivo que caracterize evidente intuito de fraude definido nos termos dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, a multa a ser exigida deve ser aquela fixada no inciso I
do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital